Tribunal: TJPA
Processo: 0803820-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803820-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO AUGUSTO MENDONCA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (ROUBO TENTADO). FALTA DE JUSTA CAUSA NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PORÉM, DE OFÍCIO, ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR AO IMPETRADO QUE PROMOVA A REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 316, DO CPP. UNANIMIDADE.

01. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da constrição cautelar e inexistentes fatos novos à alterar à situação apresentada, a prisão do paciente se encontra suficientemente motivada, justificando a custódia conforme estabelecem a Constituição Federal (art. 93, inc. IX) e o artigo 315 do CPP.

02. No tocante ao pedido de prisão domiciliar em função do COVID-19, não existe comprovação nos autos de que o paciente integra o grupo de risco ou à ausência de medidas protetivas de saúde no ambiente carcerário a permitir o deferimento da medida por conta da pandemia instalada.

03.
Habeas corpus
conhecido apenas em parte e denegado, porém, de ofício, determina-se ao juízo impetrado para que promova a reanalise da prisão cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316, do CPP c/c Portaria 945/2020-GP, de 09.03.2020, do TJEPA. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
em parte e denegá-lo, porém, de ofício conceder a ordem para determinar que o juízo impetrado promova a reanálise da prisão cautelar do paciente, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Alexandre Augusto de Pinho Pires
, em favor do nacional Thiago Augusto Mendonça Moraes, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde o dia 25 de janeiro de 2020 em razão de prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva (decisão em anexo), encontrando-se atualmente recolhidos no Centro de Triagem da Cidade Nova, no município de Ananindeua-PA, ou seja, há exatos 03 (três meses), pela suposta prática do crime do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de roubo de um aparelho celular), se utilizando de uma arma AR COMPRIMIDO TIPO AIRSOFT, CALIBRE 4.5, conforme denúncia em anexo.

Excelência, primeiramente, de forma cronológica, o Paciente teve seu pedido de revogação de liberdade negado em sede de audiência de custódia em 25.01.2020 (decisão em anexo), data em que fora decretada a sua prisão preventiva.

(...).

Porém, Excelência, em virtude da pandemia do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 16/06/2020, conforme despacho em anexo, sem que a nobre magistrada tenha se manifestado sobre a manutenção da prisão preventiva decretada.

Data
máxima Vênia
, Nobre Julgador, o ora paciente não pode sofrer o prejuízo causado pelo pela suspensão das atividades judiciais presenciais, principalmente em razão da incerteza provocada pela expansão do vírus COVID-19 a cada dia que passa, que sem dúvida alguma irá estender indevidamente mais ainda a sua custódia cautelar que nesse momento já se demonstra ilegal, carecendo dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme abaixo se expõe.” <sic>

Em vista disso, sustenta, em suma, que tanto a decisão que decretou a preventiva, como aquela que indeferiu o pedido de revogação, por não justificarem os elementos da cautelar, encontram-se sem a necessária fundamentação, além de o paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer, respeitosamente a Vossa Excelência que seja concedida a ordem impetrada, revogando-se a prisão decretada ilegalmente para que permaneça solto, nos termos do Parágrafo único do art. 316 do CPP e outros, comprometendo-se, desde já, a comparecerem a todos os atos processuais a que forem intimados, sob a pena de revogação do benefício pleiteado, conforme o CPP. Concedida à ordem de HABEAS CORPUS pede, finalmente, que sejam expedidos em favor do paciente o competente Alvará de Soltura, providencia que produzirá a mais pura e cristalina JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 3002830 a 3002839).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3003998), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 3022242).

O Ministério Público se manifestou pela concessão parcial da ordem (Id. 3036584).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Com efeito, presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (arts. 311 e 313 do CPP), ,e inexistindo fatos novos à alterar à situação fática apresentada, resta devidamente motivado o referido decreto com a demonstração da necessidade da manutenção da segregação, justificada na conveniência da custódia, conforme estabelecem a Constituição Federal (art. 93, inc. IX) e o artigo 315, do CPP, não podendo se falar em constrangimento ilegal, se não vejamos:

Da falta de justa causa para a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3002835), a quando da análise do pedido de liminar, constatou que o impetrante não trouxe elementos aptos à avaliar o seu acerto ou não, conforme transcrito:
“Após análise dos autos e das circunstâncias da prisão, entendo, assim, pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva. (Detalhamento da decisão, sendo registrado no sistema audiovisual).”
<sic>

Assim, para melhor elucidar a questão posta, colho das informações o seguinte:

“(...).

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual se HOMOLOGA a prisão em flagrante de THIAGO AUGUSTO MENDONÇA MORAES. Após análise dos autos e das circunstâncias da prisão, entendo, assim, pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva”.

Conforme descrito nos autos do flagrante, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de tentativa de roubo, ocasião em que o denunciante informou o veículo que o acusado encontrava-se pilotando, o que, destarte, levou a guarnição a realizar uma barreira de trânsito, ato seguinte, o acusado foi abordado e revistado, tendo sido encontrado em seu poder, um simulacro de arma de fogo do tipo “arma de ar comprimido”, tendo o acusado sido autuado em flagrante e conduzido à delegacia.

A prisão fora comunicada em sede de plantão judiciário, tendo o juiz plantonista MM. Dr. Carlos Magno Gomes de Oliveira, deliberado acerca da conversão da prisão em preventiva (doc. em anexo).

Após, encerrado o plantão judiciário, os autos foram distribuídos à esta Vara.

O Ministério Público ofertou a competente denúncia, incorrendo o acusado nas sanções punitivas previstas nos artigos 157 c/c 14, II, ambos do CPB, a denúncia fora recebida por decisão deste Juízo, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020.

Entrementes, não existe nos autos pedido de revogação do decreto prisional, tendo o acusado limitando-se a apresentar resposta à acusação.

Ademais, nos termos da Portaria 07/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, dada a suspensão do expediente presencial em todo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a audiência ao norte mencionada fora redesignado para o dia 17/06/2020.” <sic>

Com efeito, observo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva e inexistem fatos novos que possam alterar à situação primeira apresentada, restando a prisão cautelar devidamente motivada com a demonstração da necessidade da segregação, não caracterizando qualquer constrangimento ilegal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da prisão domiciliar – Covid-19

Quanto a pretendida concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, tenho entendimento de que embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e de caos social devido ao aumento de crimes.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido, de um lado, impor profundas restrições para toda a sociedade livre e de outro soltar indivíduos de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso com às regras de convivência pública.

Ademais, o paciente não comprovou integrar grupo de risco ou de que haja desídia no ambiente carcerário em que se encontra em relação às medidas de preventivas de saúde, não existindo elementos que autorizem a revisão da decisão segregatória, conforme entendimento já formado na jurisprudência. Ei-la:

HABEAS CORPUS
. INCÊNDIO. ART. 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA DECISÃO PELA PANDEMIA DECORRENTE DO VÍRUS COVID 19. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.

Os motivos que determinaram a prisão permanecem inalterados pela sua gravidade. O feito está tendo fluxo regular. O paciente não comprovou integrar o grupo de risco ou a ausência de medidas protetivas de saúde no ambiente carcerário a permitir a revisão da decisão segregatória por conta da pandemia instalada. ORDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084097583, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 23-04-2020)

Da ausência de reanálise da preventiva (paragrafo único do art. 316, do CPP)

Por fim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão diante da ausência de sua reavaliação após 90 (noventa) dias, conforme nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do CPP, em seu parágrafo único, deve-se provocar primeiramente o “órgão emissor”, pois observo não constar dos autos a comprovação de que a defesa do paciente tenha formulado perante ele o pedido.

Porém,
de ofício
, determina-se ao juízo impetrado que promova a reanalise da prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316, do CPP.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
, apenas em parte, e o denego, porém,
de ofício
, hei por bem determinar que o impetrado promova a reanálise da prisão cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, c/c a Portaria 945/2020-GP, de 09.03.2020, do TJEPA.

É o voto.

Belém, 25/05/2020